Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739719-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE RECUPERACAO DE CREDITOS E ATIVOS-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: FRANCISCO ERNESTO CARVALHO FILHO, ELIANA SALETH MASCARENHAS ERNESTO, DELICIAS DO MAR COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME, AJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NEWF COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, DIEGO ERNESTO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Fundo de Recuperação de Créditos e Ativos – Fundo de Investimento em Creditórios Não Padronizado contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, com pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (processo n. 0738856-85.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de arresto dos bens de Francisco Ernesto, Eliana Mascarenhas, Delícias do Mar Comércio de Pescados Ltda., AJ Comércio de Alimentos Ltda., NEWF Comercial de Alimentos Eireli e Diego Ernesto Comercio de Pescados Eireli. Em suas razões recursais (ID 31372332), o agravante aduz que as tentativas de localização de bens penhoráveis dos executados não lograram êxito. Argumenta que, após o descumprimento do acordo entabulado entre as partes, a dívida totaliza R$2.864.132,81 (dois milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil cento e trinta e dois reais e oitenta e um centavos). Discorre que a pessoa jurídica executada se encontra inativa, bem como os avalistas alocam seus recursos em nome de terceiros. Sustenta que comprovou que Francisco Ernest e Eliana Mascarenhas administram as pessoas jurídicas NEWF Comercial de Alimentos e Diego Ernesto Comércio de Pescados, como, por exemplo, por meio do iter processual dos autos n. 0715158-32.2021.8.07.0000. Assinalam que os executados “agem com intuito de fraudar esta e outras execuções, vez que contraíram diversos empréstimos, já com intuito de inadimplemento, enquanto blindavam seus patrimônios em empresas constituídas pelo grupo familiar, notadamente em nome dos filhos ‘limpos’, isto é sem execuções ajuizadas contra si”. Explana que se evidencia o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, revelando-se cabível a medida de arresto, sob pena de os executados ocultarem o patrimônio. Ressalta que a medida se mostra reversível. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinado o arresto dos bens de Francisco Ernesto, Eliana Mascarenhas, Delícias do Mar Comércio de Pescados Ltda., AJ Comércio de Alimentos Ltda., NEWF Comercial de Alimentos Eireli e Diego Ernesto Comercio de Pescados Eireli, até o limite do valor da dívida. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 31372335. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Observa-se que, em suas razões recursais, o agravante requer a determinação de arresto, sob o argumento precípuo de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica executada. Contudo, tais pressupostos permitem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como, inclusive, foi determinado pelo Juízo de origem na decisão agravada, como se verifica do seguinte excerto de interesse: Ademais, no tocante ao pedido de tutela de urgência cautelar consistente no arresto de bens dos requeridos, tenho que este pressupõe a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o exequente tenha apontado indícios de abuso da personalidade jurídica e de confusão patrimonial (art. 50 do CC), vale dizer que estes requisitos são suficientes para a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas não para deferir liminarmente o arresto dos bens dos requeridos, sobretudo daquelas que sequer integraram o processo original ou o acordo celebrado. Somente com a instrução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é que será possível apurar se, de fato, as empresas apontadas foram constituídas pelos executados como meio de ocultarem seu patrimônio, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Por ora, o simples inadimplemento do acordo não preenche, por si só, os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Registre-se que, nos termos do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Depreende-se, pois, que a concessão da medida exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, não se revelando suficiente apenas os pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença dos requisitos aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, mormente porque a mera alegação de que os executados ocultarão patrimônio não consubstancia, de plano, o perigo de dano. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora